Tribunal: TJSP
Processo: 1021375-79.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição de indevida restrição cadastral ao autor – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Apelo somente do autor visando à majoração desta quantia – Cabimento – Valor da condenação elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição de indevida restrição cadastral ao autor – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Apelo somente do autor visando à majoração desta quantia – Cabimento – Valor da condenação elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, corrigido a partir da data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor inferior ao ora fixado, nos termos da Súmula 362 do STJ – Também são devidos juros moratórios, na forma fixada na sentença - Diante da elevação do valor da indenização, a verba honorária advocatícia também fica majorada, mostrando-se adequado o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, arbitrado na sentença - RECURSO PROVIDO